Tribunal: CARF
Processo: 18186.726602/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726602/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO
DO ANO CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos termos da
Súmula CARF no. 178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726602/2017-81
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
038.980, proferido em 17 de Agosto de 2023, pela 3a Turma da DRJ/08, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Joinville-SC lavrou a Notificação de Lançamento em face da
Contribuinte, cujos dados seguem abaixo e-fls. 127/128:
“(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO-CALENDÁRIO 2106
(Valores em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada- R$ 89.506,00
Os valores de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de cálculo
estimada foram confessados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que
optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor de
Imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por
estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal
enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% sobre o valor
que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que foi surpreendida com a lavratura do Auto de
Infração no 0920200.2017.2986475 por meio do qual o Fisco Federal cobra a multa isolada no
valor de R$ 89.506,00, pela suposta falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) sobre estimativa mensal relativo ao período de dezembro de 2016.
Asseverou que a referida autuação fiscal baseou-se no fato de que a mesma está
sujeita a tributação na sistemática do Lucro Real, bem como optante pela apuração anual do
IRPJ, supostamente teria deixado de efetuar o recolhimento do IRPJ e da CSLL, calculados por
estimativa até o último dia útil do mês subsequente a que se refere a respectiva apuração, nos
termo do disposto nos artigos 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430/96.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

Sustentou que em 20 de fevereiro de 2017, a mesma apresentou a DCTF contendo
os lançamentos relativos ao IRPJ (R$ 179.011,99) e a CSLL (R$ 83.869,44) apurados por
estimativa mensal relativo ao período de dezembro/2016.
Salientou que após o levantamento do balancete mensal de suspensão e redução
verificou não haver tributos a recolher em relação ao período em questão e que por tal razão,
apresentou DCTF Retificadora em 27.03.2017.
Pontuou que deve ser cancelado o auto de infração com a extinção do lançamento,
vez que o valor da multa isolada tem por base o valor de IRPJ (dezembro/2016) inicialmente
declarado pela mesma, mas que restou demonstrado como indevido, objeto da DCTF
Retificadora que se encontra pendente de análise pela Receita Federal do Brasil, não tendo sido
homologada até o presente momento.
Pleiteou que sejam as razões da impugnação conhecidas e providas e que seja
reconhecida a improcedência do lançamento, bem como que seja o mesmo cancelado em sua
integralidade, haja vista que o valor da multa isolada incorretamente exigida teve por base o
valor de IRPJ (dezembro/2016) demonstrado como indevido, objeto de DCTF Retificadora que
ainda se encontra pendente de análise pela Receita Federal do Brasil/
Pugnou que, caso não se entenda pelo cancelamento do auto de infração, que seja
alternativamente sobrestado o presente AI até ulterior desfecho da análise e homologação da
DCTF Retificadora, bem como que seja suspensa a exigibilidade do valor da multa isolada ora
lançada nos termos do art. 151, III, do CTN.
Requereu que seja reunidos o presente Auto de Infração (IRPJ) com o Auto de
Infração (CSLL), vez que ambos os casos se referem ao mesmo sujeito passivo e a mesma
situação fática, qual seja, de que a DCTF Retificadora apresentada pela mesma, ainda pende de
apreciação e homologação pela Receita Federal do Brasil.
Por fim, protestou pela produção de todas as provas em direito admitidas,
sobretudo a realização de diligências e a juntada de novos documentos para o cancelamento da
presente autuação, bem como pela posterior apresentação de ECF.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-038.980- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
131/145).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 157/162), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO(A)
SENHOR(A)
DELEGADO(A)
DA
DELEGACIA
DE
JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

Processo Administrativo no 18186.726602/017-81

TIMBRO (SC) COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (“Recorrente”), já devidamente
qualificada nos autos em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, nos artigos 68 e 73 do Decreto no
7.574/2011 e na Lei no 9.784/99, interpor, tempestivamente, o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face do Acórdão 108-038.980, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ08”), para apreciação pelo C. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (“CARF”), na forma das razões anexas,
que do recurso são parte integrante, cuja juntada aos autos e regular processamento ora
requer.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 26 de setembro de 2023.
Geraldo Valentim Neto

Fernanda C. Gomes de Souza
OAB/SP no 196.258

OAB/SP no 205.807

Luís Paulo Cirne Medeiros
OAB/SP no 409.889

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: TIMBRO (SC) COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
RECORRIDA:
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
DE
JULGAMENTO 08 (“DRJ/08”)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18.186.726602/2017-81
ACÓRDÃO No: 108-038.980
ÓRGÃO JULGADOR A QUO: 3a Turma da DRJ/08

Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Colenda Turma de Julgamento,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

Ilmos. Conselheiros,

I. TEMPESTIVIDADE
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 70.235/72 (que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal) e do artigo 66 da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os prazos serão contínuos,
excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e estes só
se iniciam ou vencem no dia do expediente normal no órgão em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato. Ademais, o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 estabelece o prazo
de trinta (30) dias contados da data da ciência da decisão de primeira instância para a
interposição do competente Recurso Voluntário.
2. Sendo assim, tendo em vista que Recorrente teve ciência do Acórdão ora recorrido no
dia 29.08.2023 (terça-feira), o termo final para a apresentação do presente Recurso
Voluntário se dará em 28.09.2023 (quinta-feira).
3. Portanto, afigura-se manifestamente TEMPESTIVO, o presente recurso, posto que
interposto antes mesmo desta data.
II. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
4. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída nos termos
de seus atos societários, tendo como objeto social a importação, exportação e
comercialização no atacado de produtos e mercadorias em geral, assessoria e consultoria
em geral em comércio exterior.
5. Neste sentido, conforme explanado na impugnação anteriormente apresentada nestes
autos, em 20.02.2017, a Recorrente apresentou da DCTF original (vide Doc. 05 da
Impugnação), contendo informações a título de IRPJ, no valor de R$ 179.011,99, apurado
por estimativa mensal, referente ao período de dezembro/2016. Entretanto, após o
levantamento do balancete mensal de suspensão e redução, nos termos do artigo 2o da Lei
no 9.430/1996, a Recorrente verificou a inexistência de valor a recolher a título de IRPJ,
em relação ao período em questão, razão pela qual apresentou DCTF Retificadora em
27.03.2017 (vide Doc. 06 da Impugnação).
6. No entanto, apesar de ter tomado os procedimentos administrativos cabíveis para a
retificação das informações constantes em suas declarações fiscais, e, considerando a
demora na conclusão da análise da DCTF- Retificadora apresentada pela Recorrente, as
autoridades administrativas entenderam por bem lavrar o auto de infração ora em
discussão para impor a cobrança de multa isolada por suposta falta de recolhimento do
IRPJ referente ao dezembro/2016, no valor de R$ 89.506,00, ainda que houvesse DCTF-
Retificadora relacionada ao período pendente de análise.
7. Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada parcialmente
procedente para reconhecer a nulidade de parte da autuação ora combatida, reduzindo-se
a multa pretendida pelas autoridades fiscais de para R$ 5.233,56, sob alegação de que a
Recorrente teria apresentado nova DCTF retificadora, em 20.09.2017, informando o
montante de R$ 10.467,12 como valor devido de IRPJ, sendo essa a base de cálculo a ser
considerada para a apuração da multa isolada objeto do lançamento ora combatido.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

8. No entanto, conforme amplamente explanado na Impugnação anteriormente
apresentada, ainda quando se verifique diferença de imposto a ser recolhido, afigura-se
indevida a aplicação da multa isolada (50%) sobre estimativas mensais após o
encerramento do ano-calendário, de modo que a decisão ora recorrida deve ser reformada
para que seja reconhecida a nulidade da integralidade do auto de infração em comento e,
por consequência, a extinta do crédito tributário correspondente em sua totalidade.
III- OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
9. A partir dos fatos narrados acima e detalhadamente explanados na Impugnação
anteriormente apresentada, considerando a ausência de apreciação da DCTF Retificadora
à época, não poderia o I. Auditor Fiscal ter utilizado o valor de CSLL declarado na DCTF
original para lançar a multa isolada exigida no Auto de Infração ora combatido. Até
porque, consoante as informações constantes na DCTF Retificadora, a Recorrente apurou
inexistência de valor a recolher a título de IRPJ, ou seja, suprimiu valores erroneamente
declarados.
10. Neste sentido é o entendimento do C. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS (“CARF”):
(...)
11. Ademais, não se admite a aplicação da multa isolada sobre estimativas mensais de
IRPJ após o encerramento do ano-calendário, mesma que se verifique diferença de
imposto a ser recolhido, consoante o entendimento deste C. CARF. Senão vejamos:
(...)
12. Portanto, nos termos dos precedentes acima colacionados, não há que se falar na
cobrança de multa isolada do ano calendário, o que já demonstra a necessidade de
cancelamento da presente autuação.
13. Ora, não houve, no caso em apreço, o cometimento de qualquer infração pela
Recorrente, tampouco a ausência de pagamento de IRPJ por estimativa mensal, que
ensejasse a aplicação da multa isolada ora exigida de forma indevida, a qual apenas pode
ser aplicada desde que o contribuinte (i) tenha cometido infração tributária e (ii) deixe de
efetuar o recolhimento da estimativa mensal, o que inocorreu no presente caso.
14. Neste contexto, deve ser reformada a decisão recorrida para que seja determinado o
integral cancelamento do Auto de Infração em comento, com a extinção do lançamento
em sua totalidade, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade e boa-fé, insculpidos pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
III- DOS PEDIDOS
15. Em razão de tudo o quanto acima exposto, bem como reiterando-se os argumentos de
fato e de direito anteriormente apresentados em sede de Impugnação, a Recorrente requer
seja o presente Recurso Voluntário regularmente recebido e julgado integralmente
procedente, determinando-se, assim, a reforma do acórdão ora recorrido, para que, em
atenção ao posicionamento jurisprudencial deste E. CARF colacionado nestes autos, seja
reconhecida a integralidade da nulidade do auto de infração em discussão e,
consequentemente, do crédito tributário correspondente.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

16. Pugna-se, desde já, pela realização de sustentação oral pelos patronos da Recorrente
quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, nos termos do artigo 61- A, §§ 2o
e 4o, do RICARF.
17. Por fim, requer-se que todas as intimações e notificações relacionadas aos presentes
autos sejam realizadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio da caixa de
mensagem do portal e- CAC da Recorrente, conforme previsto no artigo 23, inciso III c/c
§4o, inciso II, do Decreto no 70.235/72 e nos artigos 15 a 18 da Instrução Normativa RFB
no 2022/2021.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 26 de setembro de 2023.

Geraldo Valentim Neto

Fernanda C. Gomes de Souza
OAB/SP no 196.258

OAB/SP no 205.807

Luís Paulo Cirne Medeiros
OAB/SP no 409.889”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ em dezembro/2016.

Da Sustentação Oral e intimação da contribuinte

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

A Recorrente pleiteia a sustentação oral da defesa, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para intimação da contribuinte no seu endereço eletrônico, a
previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário pelo
mesmo eleito nos termos do art. 23 do Decreto Lei no. 70.235/72.

Da Nulidade do Auto de Infração

A Recorrente pleiteou a nulidade do auto de infração.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Auto de Infração

Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de IRPJ no mês de dezembro/2016 com base em
balanço de suspensão ou redução e não os declarou/recolheu integralmente, sujeitando-se ao
lançamento de ofício da multa isolada prevista no inciso II, alínea “b” do artigo 44 da Lei no.
9.430/96.

Do acórdão proferido pela DRJ

A autoridade julgadora de 1o. Instância decidiu que:
“(...)
Em síntese, o Contribuinte havia retificado para 0,00 em 27/03/2017 o débito do período
de dezembro/2016, mas essa alteração da DCTF retificadora (retida em malha) não foi
imediatamente implementada, permanecendo no sistema o débito declaro na DCTF
original. Como o débito ficou em aberto, houve o lançamento da Multa Isolada em
13/07/2017. Em 20/09/2017, o Contribuinte apresenta nova DCTF retificadora (excerto
acima), informando R$ 10.467,12 como valor devido do IRPJ. Dessa forma, esse valor
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

era devido e não havia sido recolhido dentro do prazo legal, sendo assim devida a Multa
Isolada pelo não recolhimento de estimativa. (...).
(...)
Além da questão acima apreciada, a Impugnante ainda defendeu que é indevida a
aplicação de multa isolada (50%) sobre estimativas mensais após o encerramento do ano-
calendário, ainda mais quando inexiste diferença de imposto a ser recolhido, como no
presente caso.
Com relação ao ponto defendido acima, verifica-se não ser o caso dos autos.
Primeiro pelo fato de que o próprio Contribuinte indicou estimativa do IRPJ devida para
o mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 10.467,12, conforme a segunda DCTF
retificadora por ele apresentada, fato já discutido e superado neste Voto.
Segundo, de acordo com a legislação que rege o tema, verificada a falta de pagamento
após o término do ano-calendário, a Multa isolada é devida e o lançamento deve ser
efetuado, abrangendo a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos, além do tributo devido, se for o caso, com base no lucro real apurado em 31
de dezembro não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
termo final do prazo de pagamento.
(...)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada e por
manter em parte o crédito tributário lançado”.
Por sua vez a Contribuinte, em seu recurso voluntário, destacou que “(...)
considerando a ausência de apreciação da DCTF Retificadora à época, não poderia o I. Auditor
fiscal ter utilizado o valor do CSLL declarado na DCTF original para lançar a multa isolada
exigida no Auto de Infração ora combatido. Até, porque consoante as informações constantes na
DCTF Retificadora, a Recorrente apurou inexistência de valor a recolher a título de IRPJ, ou
seja, suprimiu valores erroneamente declarados.
Sustentou ainda, que “ademais, não se admite a aplicação da multa isolada sobre
estimativas mensais de IRPJ após o encerramento do ano-calendário, mesma que se verifique
diferença de imposto a ser recolhido, consoante o entendimento deste C. CARF”.
Pois bem.
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II, do art. 44 da
Lei no. 9.430/96 seria aplicável durante o curso do ano-calendário, ou seja, apenas e tão somente
antes do término do ano-calendário correspondente.
Sustentou a Contribuinte que após encerrado o ano-calendário, eventuais
insuficiências de recolhimento do IRPJ só poderiam ser exigidos em 31 de dezembro do ano-
calendário e que multa isolada em caso de diferença de imposto a ser recolhido, não pode ser
aplicada.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

No entanto, cabe destacar, que tal entendimento não merece prosperar.
Isto porque ao longo do ano-calendário o contribuinte que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa devida com base na receita
bruta ou em balança de suspensão ou redução. Assim, as estimativas devem ser recolhidas, senão
ficam sujeitas ao lançamento da multa isolada de 50% como no caso em litigio.
Deve-se destacar que o referido comando legal está previsto na alínea “b”, II, do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamentos de oficio, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
b) na forma do art. 2 deste Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro liquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Desta feita, pode-se concluir que a alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro
que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Neste diapasão, a Súmula CARF no 178 cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

MULTA ISOLADA: POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM
APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/ REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transmissão dos balanços no Livro Diário não justificam, por si só, a
cobrança da multa isolada Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada. O
lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados pela
Recorrente não são suficientes a comprovar não ser devida a multa isolada no ano
calendário de 2002.
(Acórdão no. 1401-006.631, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/08/2023).

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2005
NULIDADE: CAPITULAÇÃO LEGAL EM DISPOSITIVOS DISTINTOS COM
IGUAL CONTEÚDO NORMATIVO.
A capitulação da multa isolada adotada no Auto de Infração, no artigo 957 do
RIR/99, embora a princípio aparente conflitar com a capitulação legal do Termo
de Verificação Fiscal (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96) não é causa de
nulidade, pois o conteúdo normativo do primeiro dispositivo não foi alterado pela
redação adotada no segundo, remanescendo hígida a fundamentação legal adotada
pela autoridade autuante.
MULTA ISOLADA. POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário.
(Acórdão no. 1401-006.428, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/03/2023).
Assim, se a apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de
tributação anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ e como a autoridade
fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada com a estimativa confessada/recolhida
em DCTF, caso fosse aplicado o entendimento da Recorrente que a multa isolada só poderia ser
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726602/2017-81

aplicada até o final do ano-calendário, a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra
morta da lei, o que evidentemente não se admite.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 183
DF CARF MF
Original